Tribunal: TJDFT
Processo: 0738934-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. RECURSOS PÚBLICOS CAPTADOS VIA LEI ROUANET. IMPENHORABILIDADE. LEVANTAMENTO ANTECIPADO AUTORIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que desconstituiu bloqueio de R$ 1.249.788,46 efetuado via SISBAJUD, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores por se tratarem de recursos públicos vinculados a projeto cultural incentivado pela Lei Rouanet, e autorizou seu levantamento imediato em caráter liminar, antes da preclusão da decisão anterior.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores oriundos de incentivo fiscal captados via Lei Rouanet, ainda que depositados em conta bancária de empresa privada, estão protegidos por impenhorabilidade nos termos do art. 833, IX, do CPC; e (ii) estabelecer se é válida a autorização judicial de levantamento antecipado dos valores bloqueados, antes da preclusão da decisão que reconheceu sua impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. Os recursos captados por meio da Lei Rouanet mantêm natureza jurídica pública e têm destinação vinculada à execução de projeto cultural previamente aprovado e fiscalizado pelo Ministério da Cultura, não compondo o patrimônio livre da empresa proponente.
4. Aplica-se analogicamente aos valores culturais incentivados o regime de impenhorabilidade previsto no art. 833, IX, do CPC, ainda que esse dispositivo mencione expressamente apenas educação, saúde e assistência social.
5. A jurisprudência reconhece que verbas vinculadas a projetos culturais incentivados por meio de renúncia fiscal são impenhoráveis, dada sua finalidade pública e afetação específica.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo do exequente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 771, parágrafo único, e 833, IX; Lei no 8.313/1991 (Lei Rouanet), art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI no 2247432-26.2025.8.26.0000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 01.09.2025; TJSP, AI no 2209768-97.2021.8.26.0000, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 23.03.2022.